Tribunal: TJMT
Processo: 1011605-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1011605-74.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Assunto:
[Pena Privativa de Liberdade]

Relator:
Des. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES. MARCOS MACHADO, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALAIR CAMPOS PINTO - CPF: 830.487.661-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR PADRASTO], EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - DEFERIMENTO DE SAÍDA PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR - PEDIDO MINISTERIAL DE REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REGIME FECHADO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CARÁTER REPRESSIVO/RETRIBUTIVO DA PENA - MAL PRATICADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Por ausência de previsão legal, afigura-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO).

“
Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto. Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.”
(TJMT, AgExPe N.U 0002735-45.2011.8.11.0064)

Se o agravado cumpriu somente 4 (quatro) anos de pena no regime fechado, a autorização de saída externa para cursar faculdade não se revela justificável diante do caráter repressivo/retributivo da conduta ilícita [estupro de vulnerável] apenada em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, notadamente quando considerado perfil de agressor sexual infantil.

A pena
“é a retribuição de um ‘mal’ e há de ser sempre proporcional ao comportamento delituoso praticado”
(QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do Direito Penal. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 23).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de execução penal (SEEU 2000067-30.2019.8.11.0018), que deferiu ao agravado ALAIR CAMPOS PINTO o direito de saída externa para estudo, em cumprimento de pena privativa de liberdade por estupro de vulnerável e estupro de vulnerável majorado [praticado por padrasto], em continuidade delitiva e concurso material, a 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A,
caput,
c/c art. 226, II, c/c arts. 69 e 71, todos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA sustenta que: 1)
“não há previsão legal autorizando condenados em regime fechado frequentar cursos superiores extramuros”
; 2) a decisão
“causará excessivos gastos a administração pública, pois necessário escalar agentes prisionais para realizar escolta; pagamentos de diárias, abastecimento de viaturas, etc, o que não se pode admitir, considerando a inexistência de previsão legal”.

Pede provimento para
“revogar a autorização”
(ID 131725691).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 131725691).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 131725691).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Irresignação ministerial – Pretendida revogação de autorização para estudo fora do estabelecimento prisional ao reeducando que cumpre pena em regime fechado – Pleito procedente – Previsão legal possibilitada apenas ao apenado que se encontra em regime semiaberto e/ou aberto frequentar curso superior fora do estabelecimento prisional – Pelo provimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 134748157)

Encaminhem-se para julgamento por videoconferência, observado o pedido de sustentação oral formulado pelo órgão da Defensoria Pública - Núcleo de Segunda Instância Criminal - (ID 135530151).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TÂNIA REGINA DE MATOS – (DPE/MT) – OAB/MT – 4350/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em 13.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“A execução da pena tem a finalidade primordial de ressocialização do condenado, sendo o estudo uma excelente ferramenta de apoio à reinserção social daquele que cometeu um delito.

Embora a LEP e o Código Penal permitam expressamente a saída para estudo apenas aos recuperandos do regime semiaberto, não se pode esquecer que no referido regime - ao menos no plano teórico, os detentos ficam em ambientes intramuros (colônia agrícola), o que em muito se assemelha ao ambiente de uma cadeia pública. Logo, é preciso fazer uma interpretação teleológica da legislação, a fim de descobrir a verdadeira intenção do legislador ao editar a norma. Ora, se o legislador entendeu que alguém que cumpre pena no regime semiaberto (permanece recluso em uma colônia agrícola) pode sair do estabelecimento para estudar, qual o motivo de não se permitir aquele que cumpre pena no regime fechado em uma cadeia pública.

Assim, não vejo razão plausível para fazer tal distinção.

Além do mais, a lei prevê a possibilidade de saída do preso em regime fechado para trabalho externo, cujo fundamento (ressocialização), a meu ver, é muito similar à saída para estudo, sobretudo de curso superior em universidade pública, não havendo razões para tratamento desigual.

Até porque, a educação é um direito assegurado na Constituição da República em seu artigo 6º, caput, e também na Lei de Execução Penal, em seu artigo 11, inciso IV.

No que diz respeito à alegação de desvirtuamento do regime fechado, entendo que não prospera, uma vez que a saída é temporária, fiscalizada e unicamente para o período de participação das aulas, não havendo falar que tal benefício seria equiparar o recuperando a regime mais brando, haja vista que não lhe será concedida liberdade plena.

Em outras palavras, o benefício autoriza o reeducando a sair do estabelecimento de segunda a sexta-feira, das 19 às 23 horas (4 horas), devendo permanecer unicamente no ambiente universitário, sendo que nos demais períodos permanecerá regularmente no ambiente prisional. Penso que tal situação não pode ser equiparada nem de longe com os benefícios dos regimes semiaberto e aberto.

Por fim, ressalto que tal benefício não é concedido de forma genérica e indistintamente, mas tão somente aquele que logrou êxito em ser aprovado em processo seletivo para ingresso em curso superior universitário e apresenta bom comportamento carcerário, o que soa como estímulo aos demais detentos.

Destarte, é o caso de autorizar, excepcionalmente, e por analogia ao art. 122, II, da LEP, a saída temporária do reeducando para frequentar curso superior nesta comarca.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 122, II, da LEP, defiro o pedido para autorizar a saída temporária do recuperando a fim de frequentar curso superior nesta Comarca, na forma do ofício juntado no (Seq. 39.1), ficando a Direção da Cadeia Pública responsável pela logística e fiscalização do benefício, assim como pelo encaminhamento mensal do controle de frequência às aulas.”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - SEEU 2000067-30.2019.8.11.0018 - seq. 47)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu a saída do reeducando ALAIR CAMPOS PINTO para frequentar curso superior, de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h, em execução penal privativa de liberdade em regime fechado.

O art. 122 da LEP prevê a possibilidade de autorização para saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, para frequentar superior a “
condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
”.

Por ausência de previsão legal, afigura-se
“incabível as saídas temporárias, mesmo que para fins de estudo, ao preso que se encontra cumprindo pena no regime fechado”
(STJ, HC 630.996/TO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 22.3.2021).

Com efeito, a antecipação
“de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se [...] irregular e prematura”
(HC 255.978/MG – Relator: Min. Moura Ribeiro – 19.3.2014)

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO EM CURSO SUPERIOR. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do art. 122, II, da LEP, somente é cabível a concessão de saída temporária para estudo externo ao apenado que esteja no regime semiaberto. Ao preso condenado em regime fechado não cabe a autorização para a frequência em curso de nível superior, por ausência de previsão legal.”
(AgExPe N.U 0002735-45.2011.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

“AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL - AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PARA ESTUDO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - REVOGAÇÃO - PROCEDÊNCIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI - REEDUCANDO DO REGIME FECHADO - BENEFÍCIO RESERVADO ÀQUELES QUE SE ENCONTRAM NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO. O benefício da autorização de saída temporária para estudo é, por lei, reservado aos reeducandos que se encontram no regime semiaberto, daí por que deve ser revogada a decisão que o concede a reeducando do regime fechado.”
(AgExPe N.U 1009878-80.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2022)

Noutro giro, o agravado cumpriu apenas 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses da pena total de 28 (vinte e oito anos) de reclusão (SEEU 2000067-30.2019.8.11.0018).

A saída temporária não pode ser concedida a qualquer tempo. É pressuposto mínimo, para gozo de benefícios penais, o cumprimento de ao menos de 1/6 (um sexto) da pena, desde que o agravado seja primário, ou de 1/4 (um quarto) se reincidente, à luz do disposto no art. 123, II da LEP,
in verbis
:

“Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: [...]

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; [...]”

Ademais, o benefício [saída temporária] não se revela justificável diante do caráter repressivo/retributivo da conduta ilícita do agravado, ao considerar seu perfil de agressor sexual infantil: 1) o cometimento reiterado [entre os anos de 2010 a 2017] de estupro de vulnerável [conjunção carnal, sexo oral e anal] em face da sua própria enteada, a qual possuía somente 7 (sete) anos de idade (AP NU 0004797-55.2018.8.11.0018); 2) prática de atos libidinosos [passou as mãos e esfregou o pênis na sua vagina e ânus, tendo inclusive ejaculado] em face de sua afilhada, à época com 8 (oito) anos de idade.

Os precedentes desta e. Câmara trazidos à colação pela Defesa [AgExPe 1016078-74.2020.8.11.0000; AgExPe 1026697-63.2020.8.11.0000], em sede de memoriais, não se revelam aplicáveis, visto que envolvem matérias distintas [remição da pena pelo trabalho/estudo, não abrangendo saída do estabelecimento prisional por reeducando condenado a regime fechado para cursar faculdade] e fatos criminosos praticados fora do contexto familiar e com menor grau de repugnância [roubo, furto, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo].

Em suma, a pena
“é a retribuição de um ‘mal’ e há de ser sempre proporcional ao comportamento delituoso praticado”
(QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do Direito Penal. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 23).

Nesse quadro, a saída do agravado da unidade prisional, para estudo, afigura-se ilegal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o direito de saída externa, ao agravado, para frequentar curso superior, com nota de risco de fuga atribuível ao juiz da execução penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI); O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. PAULO DA CUNHA) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar com mais profundidade o tema posto neste Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, que deferiu ao reeducando ALAIR CAMPOS PINTO o direito de saída externa para estudo.

Em consulta aos autos do PEP n. 2000067-30.2019.8.11.0018, pude verificar que ALAIR ostenta condenação definitiva pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro de vulnerável majorado [art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal], pelo qual foi apenado com 28 [vinte e oito] anos de reclusão, dos quais cumpriu cerca 4 [quatro] anos e 3 [três] meses, aproximadamente 15% [quinze por cento] da reprimenda.

De acordo com o último atestado de pena homologado no PEP, o agravado implementará o requisito objetivo para progressão ao semiaberto somente em 28/08/2029, por se tratar de crime hediondo.

Não
desconheço o caráter de ressocialização da execução penal, que deve ter por finalidade precípua a reinserção na sociedade, e a educação é um dos meios primordiais para alcançar esse fim.

A minha
posição pessoal
é que,
excepcionalmente
,
diante das peculiaridades de cada caso concreto, se afigura possível a concessão da saída temporária para estudos
, mesmo que o apenado esteja em regime fechado.

No caso dos autos, o recuperando, como bem destacou o Desembargador Relator, praticou conjunção carnal, sexo oral e anal contra sua enteada, à época com apenas 7 [sete] anos de idade, abusos estes que perduraram de 2010 a 2017, além de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua afilhada, à época com apenas 8 [oito] anos de idade, delitos
hediondos
e que merecem maior reprovação.

Em casos tais, entendo que a remição por estudo durante o regime fechado está limitada ao aprendizado
no interior do estabelecimento prisional
. A instrução poderá ocorrer de forma presencial, à distância [quando a unidade dispuser de recursos tecnológicos] ou mesmo por esforço próprio, mas sempre
intramuros
.

A regra geral da
saída temporária
, regulada pelo art. 122, II, da LEP, é
permitida tão somente aos presos do regime semiaberto
, a depender da satisfação dos requisitos do art. 123 do mesmo diploma legal. Confira-se:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

[...]

II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

[...]

O sentenciado que cumpre pena em regime fechado somente pode sair da unidade prisional, ainda que com escolta, para
trabalhar
[art. 36 da LEP] e nas hipóteses
excepcionais
do art. 120 da LEP, nas quais não se enquadra o ensino superior que ALAIR almeja cursar,
em razão das suas circunstâncias pessoais
.

Não existe nenhuma incompatibilidade entre os arts. 122, II e 126, § 2°, ambos da LEP, uma vez que a agravado, enquanto cumpre pena em regime fechado,
poderá remir parte da pena com o estudo que desenvolver no interior do estabelecimento penal
.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de concessão de tal benefício aos reeducandos em regime fechado. Nesse sentido:

[...] 2. O nosso sistema de execução é o da progressividade da pena, que se revela um processo paulatino de capacitação do preso para a convivência social, com etapas a serem cumpridas tendentes à readaptação, a reinserção do recluso na sociedade. 3. Malgrado seja louvável e deva ser estimulado o interesse pelos estudos, a antecipação de benesse direcionada apenas aos que cumprem pena em regime semiaberto ensejaria burla ao sistema da progressividade da pena, entremostrando-se, por ora, irregular e prematura. 4. Habeas corpus não conhecido. [HC n. 255.978/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 19/3/2014].

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12, CAPUT, DA LEI N° 6.368/76. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. FREQÜÊNCIA A CURSO SUPERIOR.AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 35, § 2°, do Código Penal e do art. 122 da LEP o benefício do estudo externo só alcança os condenados que iniciem o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, sendo vedada, portanto, a concessão de tal benefício prisional aos condenados pela prática de crimes hediondos ou a eles assemelhados. (Precedentes desta Corte). Recurso provido. [REsp 617.051/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 16/08/2004].

PENAL E PROCESSUAL. ENTORPECENTES. TRÁFICO INTERNACIONAL. PENA. EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. LEI Nº 8.072/90. CURSO SUPERIOR. FREQÜÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] As saídas temporárias e a frequência a cursos profissionalizantes e de formação secundária ou superior reservam-se aos presos em regime semiaberto. A quem cumpre reprimenda em regime fechado é concedido exercer trabalho externo em obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. [...] [RHC 15.359/AC, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, DJ 29/03/2004].

A Corte Paranaense recentemente se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

[...] I – No caso, a saída para frequentar curso superior, sob escolta, não está dentre as hipóteses de permissão de saída eleitas pelo legislador no artigo 120, da Lei de Execuções Penais. Com efeito, a saída temporária, que dentre as suas hipóteses autorizadoras elenca a frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, apenas se destina aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto, conforme expressa disposição do artigo 122 da Lei de Execuções Penais [...] [TJPR - 4ª C. Criminal - 0000726-89.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 30.03.2020].

Cito, ainda, precedente deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR – 1. AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO DEFERIDO SOMENTE AOS REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 122, II DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E 35, § 2º DO CÓDIGO PENAL – 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 36 DA LEI N. 7.210/84 – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 122, II da Lei de Execuções Penais e o art. 35, § 2º do Código Penal autorizam expressamente a
saída temporária para a frequência em curso de instrução superior
apenas aos reeducandos que se encontram em regime prisional semiaberto
e que cumpriram uma fração mínima de pena nesse regime intermediário, de modo que se afigura incabível deferi-lo ao agravante, cuja pena está sendo executada em regime fechado. 2. A aplicação analógica do art. 36 da Lei n. 7.210/84 é inviável para conferir o benefício ao recorrente, pois, existindo norma específica a tratar do tema, a adoção de tal sistemática configuraria burla ao sistema progressivo de execução da pena (art. 112 da Lei de Execuções Penais). [AgExPe 97819/2016, DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 05/10/2016, publicado no DJE 11/10/2016].

Concluo, portanto, que ALAIR não faz jus à saída temporária para estudo, uma vez que tal benefício é destinado aos reeducandos em regime semiaberto [art. 122, II, da LEP], sendo-lhe permitido, contudo, a remição da pena por estudos, desde que realizados
intramuros
[art. 126, § 2º, da LEP].

Ressalvo, no entanto, que a análise deve ser feita caso a caso, de acordo com as condições pessoais do reeducando e dos crimes por ele cometidos, não obstando que, em situações excepcionais, tal benesse seja concedida, como forma de reinserção social do recuperando, mas que, no caso concreto, tais condições não se encontram preenchidas, como visto.

Diante do exposto, acompanho o voto do Relator para
DAR PROVIMENTO
ao agravo manejado pelo Ministério Público,
revogando a autorização de saída temporária para estudo externo do reeducando ALAIR CAMPOS PINTO, enquanto permanecer no regime fechado
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL):

De acordo com os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022